Tribunal: TJSP
Processo: 1029238-65.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – FALHA NAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA.
- Tendo em vista que somente poderia ser considerado como efetiva prestação de serviço à baixa dos apontamentos quer mediante renegociação com os credores da consumidora, quer por meio de adoção de medidas judiciais aptas para tanto, não se prestando para

Ementa:
APELAÇÃO – FALHA NAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA.
- Tendo em vista que somente poderia ser considerado como efetiva prestação de serviço à baixa dos apontamentos quer mediante renegociação com os credores da consumidora, quer por meio de adoção de medidas judiciais aptas para tanto, não se prestando para tal fim a mera exclusão do apontamento sem qualquer justificativa para tanto, de rigor a manutenção da r. sentença que determinou a restituição as quantias pagas em decorrência da contratação, assim como, a composição dos danos morais suportados pela ora apelada.
- Levando em consideração não só o inadimplemento contratual, mas também o caráter preventivo/punitivo do dano moral, plausível a manutenção da indenização fixada a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00, indenização essa que cujo valor deve guardar relação exclusivamente ao dano suportado e não com o valor da dívida cuja intermediação deveria ter sido feito pela apelante.
RECURSO IMPROVIDO.